Tribunal: TJMT
Processo: 1031911-84.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031911-84.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Z & M PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.694.118/0001-16 (EMBARGANTE), MARCIEL MALISESKI JUNIOR - CPF: 081.693.409-69 (ADVOGADO), INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - CPF: 038.369.459-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA DE RONDONÓPOLIS/MT (EMBARGADO), KATELIN GONCALVES DE SOUZA - CPF: 053.797.709-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação e confirmou a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, em mandado de segurança relativo à base de cálculo do ITBI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação do art. 1.000, do CPC e ao afirmar que o cumprimento provisório da sentença deveria ocorrer nos autos do mandado de segurança, bem como se haveria omissão apta a justificar o prequestionamento.

Há duas questões em discussão:

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre fundamentos e dispositivo do julgado, o que não se confunde com inconformismo da parte com a solução adotada.

5. O art. 1.000, do CPC exige ato inequívoco e incompatível com a vontade de recorrer, o que não se verifica em declaração unilateral prestada em processo distinto.

6. O trânsito em julgado constitui fenômeno processual objetivo, que não se presume nem se constrói a partir de manifestações isoladas da parte, sendo indispensável a observância da intimação válida da pessoa jurídica legitimada a recorrer.

7. O art. 522 do CPC não impõe, de forma absoluta, a instauração do cumprimento provisório em autos apartados, devendo sua interpretação harmonizar-se com a natureza do mandado de segurança.

8. É desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos invocados quando a fundamentação do acórdão é clara e suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, LXIX; CPC/2015, arts. 1.000, 1.022, 1.025 e 522; Lei n.o 12.016/2009, art. 14, §1.o.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por Z&M PARTICIPAÇÕES LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1031911-84.2024.8.11.0003, que, por unanimidade, deu NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança que permitiria o cumprimento provisório;

e (ii) averiguar se é possível a instauração de cumprimento de sentença em autos apartados, no âmbito de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A sentença concessiva de segurança está sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1.o, da Lei n.o 12.016/2009).

4. A alegação de trânsito em julgado baseado em declaração da parte adversa em outro processo não substitui a verificação objetiva dos prazos e da intimação válida.

5. O cumprimento provisório de sentença no mandado de segurança, embora admitido por previsão legal (art. 14, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009), não pode ser instaurado antes da intimação válida da parte impetrada.

6. A instauração de cumprimento autônomo desrespeita os princípios da celeridade e simplicidade processual inerentes ao mandado de segurança e configura duplicidade indevida de processos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A execução provisória da sentença mandamental deve ocorrer nos próprios autos do mandado de segurança, não sendo recomendada a instauração em processo autônomo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXIX; CPC/2015, arts. 1.003, §5.o, 1.012, 1.021, 493, 924, inciso I; Lei 12.016/2009, arts. 7.o, inciso I, 14, §§1.o e 3.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.199/MA, TRT-3, AP 011641-29.2014.5.03.0149; TJ-BA, ApCiv 0516585-19.2017.8.05.0080.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao afastar a incidência do artigo 1.000, do CPC, uma vez que o Município, ao declarar em ação de consignação em pagamento o suposto trânsito em julgado do mandado de segurança, teria praticado ato incompatível com a vontade de recorrer, configurando aceitação tácita da decisão.

Argumenta que,
“ao indicar que o ato praticado pelo Embargado constitui mera infração ético processual, está violando e contrariando expressamente o art. 1000 do CPC, assim como validando a possibilidade das partes mentirem e praticarem comportamentos contraditórios, sem que exista qualquer penalidade para tanto”.

Sustenta, ainda, a existência da contradição ao afirmar que o cumprimento provisório de sentença deveria ocorrer nos autos do mandado de segurança, ao passo que o artigo 522 do CPC faria presumir a necessidade de autos apartados, e prequestiona a matéria.

Com base no exposto, requer (ID. 327556392):

“a) Sejam sanadas as contradições anteriormente apontadas, modificando v. acórdão, para que seja reconhecido o direito da Embargante de ver devidamente processado o presente cumprimento de sentença;

b) Sejam sanadas as omissões apontadas para fins de prequestionamento dos dispositivos legais, para efeito de alcance da discussão às instâncias superiores.”

O Município, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos aclaratórios (ID. 340249357).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Z&M PARTICIPAÇÕES LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1031911-84.2024.8.11.0003, que, por unanimidade, deu NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe,
omissa
é a decisão que incorre em alguma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, bem como aquela que deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser apreciada, de ofício ou mediante provocação.

Ademais, cumpre pontuar que apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar a coerência lógica, não se confundindo com eventual divergência entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou por outro julgado.

Desse modo, a suposta contradição deve ser analisada a partir dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre suas premissas internas e a conclusão adotada.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No caso, cumpre relembrar que a empresa Z&M PARTICIPAÇÕES LTDA impetrou, em
03.06.2024,
às 13h19min
, o
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1013205-53.2024.8.11.0003, contra ato do Secretário Municipal da Receita do Município de Rondonópolis, MT.

A segurança foi concedida,
“para determinar: “que a autoridade coatora recolha o ITBI com a aplicação da base de cálculo correspondente à 2% do valor contratual praticado, qual seja,
R$ 897.892,50 (oitocentos e noventa e sete mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos),
bem como seja garantido à impetrante o direito de registrar a transferência do imóvel no Registro de Imóveis de Rondonópolis, diante do pagamento da obrigação tributária (ITBI)”
(ID. 279569355 -
09.10.2024).

Na sequência, a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação (ID. 279569359 – 29.01.2025), e a parte impetrante, contrarrazões (ID. 279569362 – 21.03.2025).

Ao apreciar conjuntamente o apelo e a remessa necessária, esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso e, em reexame necessário, ratificou a sentença (ID. 284065352 –
05.05.2025
), o que ensejou a interposição de agravo regimental, o qual, desprovido, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO AFASTADA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113, DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo regimental interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, ratificou a sentença concessiva de segurança em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em análise:

(i) preliminarmente, verificar se a apelação interposta pelo Município seria intempestiva;

(ii) no mérito, definir se a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor declarado na transação imobiliária ou ao valor venal arbitrado pelo Município por meio de comissão de avaliação.

III. Preliminar

3. Rejeita-se a alegação de intempestividade, porquanto o recurso foi interposto dentro do prazo legal, observando-se a intimação válida da Fazenda Pública, além de estar o feito sujeito ao reexame necessário (art. 14, § 1.o, Lei n.o 12.016/2009).

IV. Razões de decidir

4. O art. 38, do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, ou seja, o preço em condições normais de mercado.

5. O STJ, no julgamento do REsp n.o 1.937.821/SP (Tema 1.113), firmou teses segundo as quais: (i) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; (ii) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante regular processo administrativo; (iii) é vedado ao Município arbitrar previamente valores de referência de forma unilateral.

6. No caso, a exigência tributária municipal não observou o devido processo legal, impondo-se a manutenção da sentença.

7. A simples disparidade entre o valor declarado e o estimado pelo Município não autoriza o arbitramento unilateral, impondo-se o respeito ao devido processo legal tributário.

V. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor declarado na transação, presumido condizente com o de mercado, afastável apenas por meio de processo administrativo regular, sendo ilegítimo o arbitramento unilateral pelo Município.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, inciso II; CTN, arts. 35, 38 e 148; CPC/2015, arts. 1.003, §5.o, e 183; Lei 12.016/2009, art. 14, §1.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

(N.U 1013205-53.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Posteriormente, o ente público interpôs
“RECURSO ESPECIAL”
(ID. 322027875 – 14.10.2025).

A Vice-Presidência deste Tribunal negou seguimento ao primeiro capítulo, em razão da incidência da sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.o 1.113/STJ), e inadmitiu o segundo capítulo, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (ID 331952895 – 27.11.2025). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno (ID. 344224364), ainda pendente de julgamento.

Paralelamente, a parte embargante ingressou, em
03.06.2024,
às 13h48min
, a
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO”
n.o 1013209-90.2024.8.11.0003 em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com o objetivo de declarar válido o depósito judicial do valor de R$ 17.957,85 (dezessete mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), a título de ITBI.

No dia
17.06.2024
, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em razão da litispendência (ID. 256969651). O apelo não foi conhecido, em razão da superveniente perda do interesse processual, decorrente do desaparecimento da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional (ID 258857178 – 12.12.2024).

De outro lado, em
05.12.2024
, foi ajuizado o presente
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”
n.o 1031911-84.2024.8.11.0003, que foi indeferido pelo juízo de origem, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC (ID. 299947351 –
26.03.2025
).

Inconformada, a parte interpôs o recurso de apelação, desprovido, de forma monocrática, por esta Relatora (ID. 304389364 –
04.08.2025
). A decisão foi confirmada pelo colegiado, ao negar provimento ao agravo regimental (ID. 324832893), sendo, então, opostos embargos de declaração.

O artigo 1.000, do Código de Processo Civil veda a interposição de recurso quando configurada a aceitação expressa ou tácita da decisão, exigindo, para esta última hipótese, a prática de ato inequívoco e incompatível com a vontade de recorrer. Trata-se de norma que deve ser interpretada restritivamente, por implicar limitação ao direito constitucional de acesso às instâncias recursais.

Na hipótese, ao reconhecer que a conduta do ente público poderia, em tese, ser objeto de crítica sob o aspecto ético-processual, sem que disso decorresse vício formal ou causa de inadmissibilidade recursal, não incorreu em contradição, mas estabeleceu distinção conceitual precisa entre reprovação ética da conduta e consequência jurídico-processual invalidante, afastando, corretamente, a aplicação automática do art. 1.000, do CPC.

Como cediço, o trânsito em julgado constitui fenômeno processual de natureza objetiva, que não se presume nem se constrói a partir de manifestações unilaterais da parte.

A manifestação do Município na ação de consignação em pagamento, além de ter sido apresentada em processo distinto, ocorreu antes da intimação formal da Procuradoria-Geral do Município no mandado de segurança. Isso porque a legitimidade recursal no mandado de segurança pertence à pessoa jurídica de direito público, representada por sua Procuradoria, e não à autoridade coatora individualmente considerada.

Consignado, ainda, que não há falar em trânsito em julgado da decisão concessiva, uma vez que a sentença encontra-se sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1.o, da Lei n.o 12.016/2009).

No que se refere ao disposto no art. 522, do CPC, sua interpretação literal limita-se a dispor que o cumprimento provisório deve ser requerido ao juízo competente, prevendo, em seu parágrafo único, exigências específicas apenas para hipóteses de autos físicos.

In casu
, deve-se considerar a natureza peculiar do mandado de segurança, instrumento constitucional vocacionado à tutela célere e efetiva de direito líquido e certo, cuja especialidade se concentra na fase de conhecimento. Proferida a sentença, a racionalidade do sistema impõe que o cumprimento observe critérios de simplicidade, economia processual e utilidade prática.

O julgado embargado evidenciou que a instauração de cumprimento autônomo, no caso concreto, resultou em duplicidade procedimental injustificada, desnaturando a lógica do mandado de segurança e criando entrave desnecessário à racionalidade processual, em consonância com a jurisprudência que admite o cumprimento da decisão nos próprios autos.

Desse modo, não se verifica contradição, mas a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o processo deve servir à realização do direito material, e não à criação de obstáculos formais dissociados de finalidade prática.

No tocante à alegada omissão para fins de
prequestionamento,
cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos que embasam sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência pertinente. Assim, mostra-se desnecessária o prequestionamento explícito.

Outrossim, o art. 1.025, do CPC reforça que o prequestionamento constituiu ônus da parte, e não propriamente dever do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito que sustentam o pronunciamento judicial.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026